Tribunal: TJBA
Processo: 8060167-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060167-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

maf 12

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Marilene de Jesus santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Cred-System administradora de Cartões de Crédito Ltda., sob alegação de negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de falha na prestação do serviço ou do exercício regular do direito do credor, diante da alegação de inexistência do débito.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de provar a existência do débito e a legitimidade da cobrança (CDC, art. 14).

4. A apelada demonstrou o vínculo contratual por meio do contrato de adesão assinado pela autora, documentos de identificação e faturas mensais, algumas inclusive quitadas, comprovando a regularidade da dívida e a inexistência de fraude.

5. A negativação decorreu de inadimplemento comprovado, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

6. Inexistindo irregularidade na cobrança, não há falar em indenização por dano moral.

7. Jurisprudência deste Tribunal reconhece que, comprovado o vínculo contratual e o débito, a inscrição é legítima e não enseja reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a existência de relação contratual e a origem do débito, é legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060167-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILENE DE JESUS SANTOS
e como apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator